Tribunal: TCU
Processo: 001.508/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2939/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.508/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Barros Santos (XXX.047.283-XX); Danilo Ericeira de Lacerda (XXX.105.353-XX); Debora Alves de Sousa (XXX.183.521-XX); Debora de Fatima Fernandes Santana (XXX.987.966-XX); Elenilza Moreira dos Santos (XXX.706.681-XX); Ermerson Ferreira da Silva (XXX.647.071-XX); Esdras Graca e Silva (XXX.736.204-XX); Humberto de Carvalho Aragao Neto (XXX.729.214-XX); Nadia de Souza Fernandes (XXX.452.691-XX); Vanessa Caliman Donna (XXX.875.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.